Tribunal: TJBA
Processo: 8132994-37.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8132994-37.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ANCELMO SANTANA GOES Advogado(s): BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s):FABIO JUNIO SOUZA OLIVEIRA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO INDIVIDUALIZADO. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1.Ação indenizatória ajuizada por consumidora em face da concessionária de serviço público sob a alegação de falha na prestação do serviço de fornecimento de água, requerendo indenização por danos morais. Sentença de improcedência. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço essencial de fornecimento de água; (ii) analisar se a interrupção do serviço causou dano à autora e se este foi individualizado; (iii) examinar a aplicação da inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados ao consumidor. 4. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não exime a parte autora de apresentar elementos mínimos de prova que demonstrem o dano sofrido. 5. A simples alegação de interrupção do serviço na localidade da parte autora não é suficiente para comprovar que, individualmente, tenha sido prejudicada, tampouco foram apresentados registros administrativos que indicassem a reclamação sobre a interrupção do serviço. 6. A concessionária demonstrou que não há registros de reclamações administrativas da autora e que os valores faturados em sua conta de consumo não sofreram variações significativas, afastando a presunção de falha na prestação do serviço. 7. Diante da ausência de comprovação do dano individualizado e da ausência de nexo causal entre a conduta da concessionária e o prejuízo alegado, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A interrupção do fornecimento de água, por si só, não gera automaticamente o dever de indenizar, sendo necessária a comprovação do dano individualizado. 2. A inversão do ônus da prova no âmbito do CDC não exime o consumidor de apresentar elementos mínimos que demonstrem o prejuízo sofrido. 3. O fornecedor de serviço público essencial só responde civilmente quando demonstrado o nexo causal entre a conduta omissiva ou comissiva e o dano alegado”. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 85, §2º, 98, §3º, 373, I, e 487, I. Jurisprudência relevante citada: TJPR, APL nº 0002489-71.2015.8.16.0128, Rel. Des. Marco Antonio Antoniassi, Seção Cível, j. 04.12.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8132994-37.2020.8.05.0001, sendo Apelante Ancelmo Santana Goes e Apelada Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A - EMBASA, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator